Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS SATISFATIVAS. ARGUIÇÃO NA ORIGEM.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Proferido o acórdão em estrita observância ao princípio da adstrição, e não tendo sido objeto do agravo de instrumento qualquer temática relacionada a medidas executivas, não há que se falar em omissão a ser sanada.
3. Eventuais providências de caráter satisfativo do julgado devem ser arguidas no processo de origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.